Tribunal: TJSP
Processo: 2245748-47.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2245748-47.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados SONIA MARIA MARINI DA SILVA, MARIA JOSEFA
PELEGRIN MARINI, CARLOS ROBERTO PELEGRIN MARINI, VALDOIR JOSE
PELEGRIN e ADILSON PEDRO PLEGRIN MARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2245748-47.2017.8.26.0000/50000 - Marília 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: SONIA MARIA MARINI DA SILVA, MARIA JOSEFA PELEGRIN
MARINI, CARLOS ROBERTO PELEGRIN MARINI, VALDOIR JOSE PELEGRIN E
ADILSON PEDRO PLEGRIN MARINI
VOTO no 127.067
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação
específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da
dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da
dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Sustenta o agravante: ilegitimidade ativa; tempestividade do depósito;
incidência dos juros moratórios a contar da citação realizada nestes autos; correção
monetária pelos índices de poupança; aplicação do índice de 20,36% para o mês de janeiro
de 1989; ser descabida a inclusão de outros expurgos; que os juros remuneratórios não
estão abrangidos no título; e descabimento da condenação em honorários.
Contraminuta estão às fls. 49/58.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
suas razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido por este Relator.
A decisão monocrática atacada não conheceu do agravo de instrumento,
vez que a decisão agravada tão somente determinou a remessa dos autos à Contadoria
Judicial, não fazendo qualquer análise sobre as questões abordadas neste agravo interno,
quais sejam, ilegitimidade ativa; tempestividade do depósito; incidência dos juros
moratórios a contar da citação realizada nestes autos; correção monetária pelos índices de
poupança; aplicação do índice de 20,36% para o mês de janeiro de 1989; ser descabida a
inclusão de outros expurgos; que os juros remuneratórios não estão abrangidos no título; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2245748-47.2017.8.26.0000/50000 - Marília 3/4
descabimento da condenação em honorários.
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende
deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do
inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo
Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p. 853).
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
'DIALETICIDADE. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna a
decisão recorrida, padece de defeito a favorecer o seu não
conhecimento, seu não seguimento ou a declaração de sua inépcia.
Aplicação do princípio da 'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel. Min.
Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo da
decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito
ao artigo 524, inc. I e II, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não conhecido” (REsp n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 08/05/1996).
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2245748-47.2017.8.26.0000/50000 - Marília 4/4
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.021,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator